Tribunal: TJSP
Processo: 1002884-18.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória de danos morais. Prestação de serviço de energia elétrica. Ligação para casa vizinha no poste da autora. Decisão de improcedência. Ausência de cerceamento de defesa, bem como de prejuízo e de prova de aquisição do poste. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002884-18.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIA NILZA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002884-18.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação no 1002884-18.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Maria Nilza da Silva
Apelado/a: Companhia Paulista de Força e luz (CPFL)
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer
Voto no 39116
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória de
danos morais. Prestação de serviço de energia elétrica. Ligação
para casa vizinha no poste da autora. Decisão de improcedência.
Ausência de cerceamento de defesa, bem como de prejuízo e de
prova de aquisição do poste. Sentença confirmada nos termos do
art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 115/125) interposto contra a r. sentença
(fls. 102/105 e 112) que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c indenização
por dano moral, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo improcedente a ação, nos termos do art. 487, I do CPC.
Em razão da sucumbência, a parte autora arcará com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em favor do procurador da parte requerida, que arbitro em 10%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
Eventual cobrança deverá observar ao disposto no art. 98, §3o do CPC/15, por
ser a parte vencida beneficiária da Justiça Gratuita (fls. 29/30).”
No apelo a autora alega: cerceamento de defesa, já que pleiteou prova
documental e testemunhal; conduta ilícita da ré já que instalou bengala para fornecimento
de energia elétrica ao vizinho da autora, sem sua autorização, em poste que não é
compartilhado, mas pertencente apenas à autora; configuração de dano moral cabendo
indenização no valor de 30 salários mínimos vigentes e, por fim, responsabilidade objetiva
da ré.
O recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 29) foi contrariado (fls. 129/133).
Valor da causa em 18/02/2019: R$ 29.940,00.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002884-18.2019.8.26.0196 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento devendo a r. sentença ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado,
quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Por oportuno, transcreve-se a r. decisão:
“Vistos.
MARIA NILZA DA SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer em face de
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL) alegando, em síntese, que:
- é proprietária e moradora do imóvel localizado na Rua Dr. Antônio
Rodrigues Pereira, no. 2120, casa 02, Jardim Anita, nesta cidade;
- para funcionamento do serviço de energia elétrica no local, adquiriu um
poste padrão, que foi instalado junto ao muro de sua propriedade;
- em 09/01/2018, notou a presença irregular de fiação existente entre os fios de
alta tensão localizado na rua e a entrada da bengala do poste de sua propriedade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002884-18.2019.8.26.0196 -Voto no
4
- questionou a CPFL sobre a ligação de energia, sendo informada que a
ligação foi feita a pedido do vizinho, morador da casa ao lado, no. 2126, mas que seriam
tomadas as providências necessárias;
- tendo em vista a irregularidade, registrou um Boletim de Ocorrência;
- após a primeira reclamação, houve o desligamento do fornecimento da
energia elétrica do vizinho, através do cabeamento existente no poste padrão da
propriedade da autora;
- posteriormente, mesmo após diversas reclamações existentes (protocolos de
atendimento no. 276105238; 274508285; 342174970), a CPFL religou o fornecimento de
energia elétrica da residência vizinha, através do poste padrão da residência da autora,
sendo que, até a presente data, não foi tomada qualquer providência para a regularização
do ato ilícito praticado pela ré;
- em razão da inércia da requerida, passou a ter dissabores com o vizinho de
sua residência, inclusive com ameaças e agressões sofridas, que culminou na Ação Penal
no. 0011656-21.2018;
- deverá ser indenizada pelos danos morais suportados, no valor de 30
salários mínimos vigentes.
Requereu: a procedência da ação, condenando-se a requerida a efetuar o
desligamento do fornecimento de energia elétrica efetivado ilicitamente no imóvel vizinho,
a partir da bengala do poste padrão da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa
diária, no valor de R$ 100,00; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais,
no valor de 30 salários mínimos; a inversão do ônus da prova; que a requerida
disponibilize todas as gravações das conversas advindas das reclamações referentes aos
protocolos no 276105238, 274508285 e 342174970.
A requerida apresentou contestação (fls. 47/56) alegando, em síntese, que:
- no local, existe poste padrão compartilhado, com duas bengalas, o que
possibilita a ligação de energia elétrica em dois imóveis distintos;
- o poste padrão se encontra instalado na divisa dos dois imóveis, com
viabilidade de ligação em ambos, uma vez que se trata de poste compartilhado, de modo
que não houve qualquer ilícito cometido pela requerida;
- tendo em vista a existência de poste padrão compartilhado, instalado na
divisa dos dois imóveis, não havia qualquer motivo para a requerida recusar as ligações
em ambos os imóveis, uma vez que os requisitos para as ligações foram preenchidos e os
locais estavam adequados para as ligações;
- o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora está regular, com
cobranças regulares, de modo que não se vislumbra qualquer prejuízo em razão dos
imóveis estarem ligados no mesmo poste padrão compartilhado;
- não pode ser responsabilizada pelo desentendimento ocorrido entre vizinhos;
- após a ligação realizada no imóvel vizinho, no. 2126, em 2013, não localizou
novos registros em seu sistema, o que não confirma a alegação da autora de que houve o
desligamento do fornecimento de energia elétrica do imóvel vizinho;
- a autora não demonstrou os supostos prejuízos causados, mas sim meras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002884-18.2019.8.26.0196 -Voto no
5
alegações desprovidas de embasamento probatório idôneo, razão pela qual descabe os
pedidos articulados na inicial;
- inexistente dano moral a ser indenizado.
Requereu a improcedência da ação.
Houve réplica (fls. 92/95).
A autora requereu a produção de prova testemunhal (fls. 100).
É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.
A ação comporta julgamento antecipado, porque a questão é exclusivamente
de direito.
Data venia, inexiste obrigação a ser imposta à requerida, empresa responsável
pelo fornecimento de energia elétrica, que asseverou inexistir qualquer irregularidade.
A simples utilização do poste - fixado na divisa entre os imóveis (fls. 26) - para
transportar os fios condutores de energia elétrica ao imóvel vizinho não causa, por si,
dano algum à autora. Observo, neste ponto, que a inicial sequer descreve o suposto dano.
No mais, a medição de energia do imóvel da autora está regular, o que restou
incontroverso, de modo que inexiste ato ilícito a ensejar a pretendida indenização.” grifo
nosso
Correta a r. sentença, pois, em primeiro lugar, ao ser intimada a autora não
pleiteou prova pericial, que eventualmente poderia esclarecer algum ponto da demanda. O
pedido por prova testemunhal e documental sobre o imóvel em nada alteraria o resultado
(fls. 100).
Em segundo, pelas fotos acostadas pela própria autora nota-se que o poste está
entre seu imóvel e o do vizinho (fls. 26), e não exclusivamente no seu.
Em terceiro, a autora não comprovou, com a inicial, momento oportuno pelo
Código de Processo Civil vigente para a autora realizar prova documental dos fatos que
alega, ter adquirido o poste, já que não acostou oportunamente nenhum comprovante de
pagamento ou parcelamento.
Por fim, frisa-se, que suas contas de energia elétrica não sofreram nenhuma
alteração, não havendo nenhum prejuízo.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram
deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, considerando que na origem a verba honorária foi fixada em 10% do
valor da causa, cabe fixação nessa instância a título recursal, em mais 5%, totalizando 15%
em respeito ao art. 85 do NCPC, observada a gratuidade deferida.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002884-18.2019.8.26.0196 -Voto no
6
pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator